Tribunal: TJMT
Processo: 1026933-23.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1026933-23.2019.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ANDERSON ROBERTO RICAS SILVA.
Recorrida: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data de Julgamento: 10/09/2021
E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO - DESERÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REJEITADO - ABERTURA DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE - PAGAMENTO NÃO COMPROVADO - DESATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO - ART. 42, § 1o, DA LEI No 9099/95 - DESERÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
1- O preparo do recurso inominado será feito nas 48 horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção. Inteligência dos artigos 42, § 1o, da Lei 9.099/95 e 132, § 4o, do Código Civil.
2- Negado seguimento ao recurso.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099/95.
Como é cediço, o preparo e a respectiva tempestividade constituem pressupostos de admissibilidade do recurso.
Na hipótese, verifica-se que o recorrente postulou o benefício da gratuidade de justiça, que foi indeferido, sendo determinado o recolhimento e a comprovação do preparo no prazo de 48 horas.
Devidamente intimado, o recorrente apresentou pedido de reconsideração argumentando que os documentos que instruem o recurso comprovam a sua insuficiência financeira.
Os documentos do recurso são gastos referentes ao mês do recorrente, na importância por ele declarada de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), incluindo empréstimo consignado, ocorre que ao se verificar o valor recebido pelo recorrente no importe de R$ 10.582,95 (dez mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos) referente ao salario de investigador de policia no mês de julho de 2021, vê-se que o valor é bem superior aos seus gastos mensais.
Destarte, tais documentos só comprovam que o recorrente possui condição financeira para arcar com as custas e o preparo recursal.
De se concluir, portanto, que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, ante a não comprovação do pagamento do preparo, no prazo legal das 48 horas, sendo inadmissível o recurso.
Nos termos do art. 932, III do CPC, compete ao relator não conhecer do recurso inadmissível.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, em razão da deserção.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.
Intimem-se.
Preclusa a via recursal, remeta-se os autos a origem.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora